Tribunal: CARF
Processo: 10530.722853/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722853/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.562 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
NEVE INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
MULTAS
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.-
CFL
68
DECISÃO
DEFINITIVA
QUANTO
A
EXISTÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO
REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por
consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos
lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP.
A análise da retroatividade benigna, no caso das multas por descumprimento de
obrigação acessória relacionadas à GFIP, será realizada mediante a comparação
das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, em sua
redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as regradas no art. 32-A da
Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso, exceto quanto à alegação de inconstitucionalidade, , e, na parte
conhecida, DAR PROVIMENTO PARCIAL para determinar aplicação da retroatividade
benigna da multa, com vistas a se aplicar a penalidade mais benéfica à recorrente, comparando-
se o valor aplicado com base na regra vigente à época dos fatos geradores, com o valor da multa
apurado com base na atual redação do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722853/2009-16
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722853/2009-16

Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros e Sonia de Queiroz Accioly .Ausente o
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 172 e ss) interposto contra decisão da 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (fls. 157 e ss) que manteve a
autuação por infringência ao disposto no art. 32, inciso IV, e parágrafo 5o da Lei 8.212/91,
acrescido pela Lei 9.528, de 10/12/1997, c/c 0 art. 225, inciso IV, § 4°, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99 em razão da apresentação pela
empresa de Guias de Recolhimento de FGTS e Informações a Previdência Social (GFIP) com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias – CFL
68.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
Da autuação.
Trata-se de infração ao disposto na Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32, inciso IV
e parágrafo 5o, acrescentado pela Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, combinado
com o art. 225, inciso IV e parágrafo 4o do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, por ter apresentado a empresa
em epígrafe Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), durante a ação fiscal, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
referentes ao período de 01/2005 a 12/2005.
Consoante descreve o Relatório Fiscal da Infração, fl. 07/14, a empresa deixou de
declarar nas GFIP a remuneração paga aos segurados contribuintes individuais e a
contribuição descontada dos segurados em código de levantamento específico,
conforme descrito abaixo.
PCI – Remuneração de Contribuinte Individual não declarada em GFIP.
Foi apurado neste levantamento o valor devido da contribuição previdenciária, parte da
empresa e do segurado contribuinte individual, incidente sobre remuneração não
oferecida a tributação, creditada ao contribuinte individual.
Os fatos geradores das contribuições previdenciárias objeto do presente lançamento
fiscal são as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados
contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa autuada, em caráter
eventual, que estão registradas na contabilidade e não declaradas nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP), quais sejam:
a) a remuneração paga, de acordo com a escrituração contábil, na conta 429.01.0006
Serviços Profissionais Pessoa Física, pelos serviços profissionais prestados pelo
contribuinte individual Renato Ribeiro.
b) a remuneração paga aos motoristas que prestaram serviços à empresa na qualidade de
contribuintes individuais, conforme planilha anexa. Os valores não oferecidos à
tributação encontram-se planilhados e se referem ao que foi gasto individualmente em
viagens pelos motoristas sem prestação de contas.
Destaque-se que os motoristas, que foram transferidos para a empresa Sabão Rey Corte
e Embalagem Ltda., continuaram prestando serviços para a Neve Industria, Importação
e Exportação Ltda. Tal fato pode ser constatado mediante adiantamentos de valores,
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722853/2009-16

como diárias de viagens, registrados na conta 114.05.0003 – Adiantamento de Despesa
de Viagem. Porém, não há prestação de contas integral para os referidos adiantamentos.
O valor que excede (sem prestação de contas) é suportado mensalmente em débito de
outra conta, qual seja: 415.01.001 – Viagens. A legislação é pacífica no sentido de que o
valor excedido de diárias de viagens, sem prestação de contas, configura remuneração
indireta.
O registro contábil de despesa com viagens dos motoristas, na conta 415.01.001 –
Viagens, apresenta em 29/12/2005 o saldo de R$ 324.853,12, valor bastante expressivo
para uma conta que na verdade deveria apresentar apenas possíveis diferenças de
valores a serem acertados em um breve lapso temporal.
Importante destacar que figuram na contabilidade do empresário, na conta 421.02.0008
Indenização, valores pagos a titulo de acordo judicial na Justiça do Trabalho, decorrente
de ação impetrada por Mario Vivas de Souza Barreto contra a Sabão Rey – Corte e
Embalagem Ltda., que importa o montante de R$ 16.000,00, dos quais R$ 9.000,00
representam o acordo referente à indenização relativa a diárias de viagens. Isto
demonstra a existência da remuneração indireta, conforme já constatado em auditoria
fiscal, assim como a transgressão ao principio contábil da "Entidade", evidenciando a
constante confusão patrimonial entre as mesmas.
Da penalidade.
A Medida Provisória no 449, de 03/12/2008, posteriormente convertida na Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, inseriu o art. 32a na Lei 8.212/91, alterando a forma de
incorreções ou omissões.
Em respeito ao art. 106, inciso II, “c”, do CTN, a fiscalização demonstrou o cálculo da
multa na sistemática antiga (em vigor à época da infração), confrontando com a nova
forma de cálculo trazida pela MP 449/2008, aplicando a multa, menos gravosa.
A Planilha elaborada para demonstrar a aplicação da multa, revela que para todas as
competências (01/2005 a 12/2005) a legislação anterior à Medida Provisória no 449, de
03/12/2008 é a mais benéfica ao contribuinte, com multa de ofício de 24% mais o Auto
de Infração de obrigação acessória, código de fundamentação legal 68.
Diante disso, no caso em destaque, para as competências 01/2005 a 12/2005, a
penalidade aplicada encontra-se prevista na Lei no 8.212, de 1991, art. 32, § 5o,
acrescentado pela Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, combinado com o art. 284,
inciso II (com a redação dada pelo Decreto no 4.729 de 09 de junho de 2003) e art. 373
do Regulamento da Previdência Social RPS, perfazendo o valor total de R$ 15.950,16
(quinze mil e novecentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), correspondente a cem
por cento do valor devido, relativo à contribuição não declarada, limitada, por
competência, aos valores previstos no inciso I do art. 284, do RPS (em função do
número total de segurados da empresa).
Da impugnação.
O sujeito passivo foi cientificado deste lançamento, mediante Aviso de Recebimento
RK 241825847BR, em 13 de agosto de 2009. Apresentou impugnação às fls. 34/42, por
intermédio de seus procuradores, constituídos mediante Instrumento Procuratório em
anexo, em 14 de setembro de 2009, juntando os documentos de fls. 43/155, alegando,
em síntese, o que se passa a relatar.
Da inexistência de infração à legislação. Da inexistência de prestação de serviços
por motoristas à Neve. Inexistência de confusão patrimonial.
Inicialmente, cumpre aduzir que a Neve firmou contrato com a Sabão Rey com vistas a
executar todo o trabalho de logística quanto à entrega dos produtos da Neve, inclusive
quanto ao transporte das mercadorias, mediante utilização de motoristas contratados
pela própria Sabão Rey.
Tanto é verdade que no caso citado no item 5.3.3 do Relatório Fiscal do Al n°
37.145.5332, a empresa que foi condenada a pagar a indenização trabalhista foi a Sabão
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722853/2009-16

Rey, que é a verdadeira empregadora dos motoristas que executam as entregas dos
produtos vendidos pela Neve.
Também não é verdade a suposta confusão patrimonial citada pela Fiscal autuante, visto
que a Neve fica localizada em empresa com sede distinta, escrituração contábil distinta
etc.
Ademais, o fato das empresas trabalharem de forma a complementar e viabilizar a
atividade da outra não retira a licitude do negócio jurídico. Até mesmo porque em
ambas as empresa pode-se notar além da licitude do negócio a existência do intuito
negocial.
Dessa forma, como os funcionários (motoristas) já são registrados como empregados da
empresa Sabão Rey, como celetistas, e devidamente declarados na GFIP, com os
recolhimentos e retenções previdenciárias todas em dia, não há falar em omissão ou
ausência de informações, ferindo a legislação.
O que há em verdade é a desconsideração por parte do Fisco da realidade fática, que
comprova justamente o contrário do afirmado (licitude e legalidade).
Não integra o salário de contribuição para fins da Lei no 8.212, de 1991, art. 22, a
ajuda de custo dada ao trabalhador da empresa Sabão Rey para viabilizar o
trabalho.
A fiscalização constituiu suposto débito sobre ajuda de custo dada aos motoristas da
Sabão Rey para viabilizar o trabalho exercido. Na verdade, tal ajuda tem previsão na
Lei. Não se paga pelo trabalho e sim para viabilizá-lo. Assim é regido o contrato entre a
Neve e a Sabão Rey. Esta fornece o motorista, ficando a cargo da Neve as despesas com
a viagem, mediante antecipação de custos.
Veja o que diz o art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, in verbis, sobre a ajuda
de custo:
(...)
A ajuda de custo não é considerada remuneração pela CLT. Noutra senda, a legislação
que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e instituiu o plano de custeio da
previdência prevê que a ajuda de custo não integra salário de contribuição, inclusive
para incidência de cota patronal, como se pode observar:
(...)
Perfilhando o Auto de Infração, percebe-se que não há falar em débito previdenciário
sobre a ajuda de custo dada aos motoristas da contratada da impugnante, posto que ela
não integre a remuneração dos mesmos.
Da imputação de multa no percentual de 75%. Flagrante caráter confiscatório.
Com efeito, a multa imputada à impugnante tem, a toda evidência, natureza
confiscatória por ultrapassar os limites da razoabilidade e invadir o patrimônio alheio
para sanar a ânsia arrecadatória do INSS.
Desse modo, a cobrança em tela deve ser extinta, uma vez que foi aplicada contra a
impugnante multa de 75% sobre os valores não declarados, o que configura uma
penalidade totalmente excessiva.
Isto porque, conforme jurisprudência consagrada em nossos Tribunais e principalmente
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, deve ser excluída a multa fiscal imposta pela
autoridade administrativa, quando aplicada de forma excessiva pelo Fisco, por
configurar o caráter confiscatório. Tal objetivo, visa evitar que através do tributo, o
Estado venha a enriquecer ilicitamente, confiscando o patrimônio alheio.
Assim sendo, a imposição da multa de 75% aplicada ao presente caso, apresenta-se de
forma excessiva e desproporcional, o que configura o seu caráter eminentemente
confiscatório, o que não pode ser admitido. Sobre esse assunto o Ilustre Prof. Sampaio
Dória, citado pelo renomado Ministro Bilac Pinto, leciona:
(...)
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722853/2009-16

Com efeito, a Constituição Federal de 1988, por meio dos seus arts. 145, § 1o, e 150,
IV, encontram-se esculpidos os princípios da capacidade contributiva do contribuinte e
a vedação do confisco, respectivamente, utilizados tanto para os tributos quanto para as
penas fiscais.
Dessa forma, nos termos dos arts. 145, § 1o, e 150, IV da CF/88, as penalidades fiscais,
quando excessivas, de caráter flagrantemente confiscatório, estão sujeitas ao mesmo
tipo de controle do tributo, ou seja, o art. 150, IV, veda a utilização do tributo com
efeito de confisco, impedindo que, a pretexto de cobrar tributos, se aposse o Estado do
patrimônio do contribuinte.
Segundo o ilustre professor Luciano Amaro:
(...)
Colaciona julgados a respeito da matéria, demonstrando que a imputação de multa
possui natureza confiscatória, de modo que deve ser anulado o presente auto por
representar um verdadeiro confisco do patrimônio da impugnante.
Com efeito, diante das ponderações supra nota-se o quanto abusiva se mostra a
imputação de multa no percentual de 75% , por apresentar natureza confiscatória.
Do pedido.
Diante do exposto, a impugnante requer a procedência da impugnação, visando a
desconstituição do presente Auto de Infração, pelos fundamentos acima expostos.

O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve a
autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2015
AI DEBCAD n° 37.076.503-6
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES.
Constitui infração prevista na Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32, inciso IV e
parágrafo 5o, acrescentado pela Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, a empresa
apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias
MULTA.
O valor da multa aplicada está em consonância com o disposto na Lei no 8.212, de 1991,
art. 32, § 5o, acrescentado pela Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, combinado
com o art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto no 4.729 de 09 de junho de
2003) e art. 373 do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 06 de maio de 1999.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REMUNERAÇÃO PAGA OU CREDITADA, A
QUALQUER TÍTULO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A remuneração paga ou creditada a contribuinte individual, a qualquer título, durante o
mês, destinada a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, integra o salário de
contribuição.
DESPESAS DE VIAGENS.
As despesas de viagens devem ser devidamente comprovadas através de relatório
acompanhado das respectivas notas fiscais, para configurar reembolso, a fim de não
integrar a remuneração (salário de contribuição).
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722853/2009-16

ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
MULTA MENOS SEVERA. MOMENTO DA COMPARAÇÃO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A comparação das multas para
verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá operacionalizar-se quando o
pagamento do crédito for postulado pelo contribuinte ou quando do ajuizamento de
execução fiscal, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 04/12/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 29/06/2012 (fls. 173), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 18/07/2012 (fls. 175 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamento ao fundamento de que:
1 – o crédito deve ser suspenso, ante a apresentação de recurso;
2 – inexiste base legal à autuação, na medida em que houve revogação do
dispositivo legal;
3 – os motoristas são empregados da Sabão Rey e que os pagamentos tiveram
natureza de ajuda de custo, para viabilizar o trabalho, de forma a não integrar o salário de
contribuição.
Assinala que a multa de 75% é confiscatória.
Pede a declaração de nulidade da autuação ou a redução da penalidade imposta,
com aplicação da multa mais benéfica.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
A suspensão do crédito tributário fora efetivada com aplicação do III, do art. 151,
do CTN.
Doutro lado, a alegação relativa à inconstitucionalidade da multa de 75% também
não pode ser conhecida, senão por fugir aos contornos da presente lide administrativa que
contempla apenas aplicação da multa da CFL 68, como pela impossibilidade de conhecimento de
matéria de inconstitucionalidade na esfera de julgamento administrativo, aplicada Súmula CARF
no 2.
Da retroatividade benigna
O Recorrente afirma que inexiste base legal à autuação, na medida em que o § 5o,
do art. 32, da Lei 8.212/91 foi revogado pela Lei 11.941/09. Alternativamente, busca aplicação
da retroatividade benigna, lastreado na Lei 11.941/2009.
De fato, as normas relativas à imposição de penalidades decorrentes da não
entrega de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722853/2009-16

Previdência Social (GFIP), ou de sua entrega contendo incorreções, foram alteradas pela Lei no
11.941/2009, cuja aplicação poderá resultar aplicação de multas mais benéficas ao infrator.
A Lei 11.941/2009 não revogou a infração tributária, mas alterou os dispositivos
de quantificação da multa a ser imposta, inserindo o art. 32A, abaixo reproduzido:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Dessa forma, foram definidas novas penalidades em decorrência das mesmas
infrações previstas na norma. Isso implica afirmar que a base legal à aplicação de penalidade
pela infração tributária foi alterada, restando afastada a alegação recursal de inexistência de base
legal à autuação.
Pois bem, neste sentido, e lastreado no art 106, II, “c”, do CTN, é preciso aplicar a
penalidade mais benéfica, respeitada alteração da Lei 8.212/91.
Não cabendo mais a aplicação da Súmula CARF no 119, cancelada, é preciso
comparar multas por descumprimento da obrigação acessória imposta, sobre o regramento do art.
32, IV, da Lei 8.212/91, com a multa devida segundo prescrição do posterior art. 32-A da Lei
8.212/91 (redação da Lei 11.941/09), a fim de aplicar a penalidade mais benéfica ao Recorrente.
Do Mérito
Consoante já relatado, trata-se de auto de infração lavrado por desrespeito à
obrigação acessória, qual seja a de incluir nas GFIP (Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social), valores correspondentes aos
fatos geradores das contribuições previdenciárias– CFL 68. Essas verbas remuneratórias foram
objeto de autuação.
Os autos das obrigações principais, relativos ao período lançado, foram julgados
nesta mesma sessão de julgamento, conforme ementas abaixo reproduzidas:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722853/2009-16

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
Ementa:
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam
lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado cerceamento de
defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
DESPESAS.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.

INEXISTÊNCIA

DE
COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA.
O pagamento de valores a prestadores de serviços pessoas físicas, se inexistente
prestação de contas ou qualquer comprovação do dispêndio realizado pelo beneficiário,
não configura antecipação de despesa, mas ganho pelo trabalho executado, integrando,
por extensão, a base de cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social..
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Para o segurado contribuinte individual o salário de contribuição compreende a
remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por
conta própria, durante o mês

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
Sendo assim, e acolhido entendimento exarado no R. Acórdão proferido pela C. 2a
Turma da CSRF no 9202-009.779, em 25/08/2021, resta-nos manter a autuação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão
do descumprimento de obrigação acessória
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso, exceto quanto à
alegação de inconstitucionalidade e, no mérito, por DAR PROVIMENTO PARCIAL para
determinar aplicação da retroatividade benigna da multa, comparando-se as disposições do art.
32 da Lei 8.212/91 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A
dessa lei, dado pela Lei 11.941/09.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.562 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722853/2009-16

Fl. 210
DF CARF MF
Original